Tribunal: TCU
Processo: 030.035/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Ari Paula Botelho e Maria Amanda Lopes Costa, em razão da omissão no dever de prestar contas e da não comprovação da aplicação regular dos recursos repassados pela União no âmbito do Termo de Compromisso 2161/2011 (Simec 4905). O ajuste, firmado em 26/12/2011 entre o referido Fundo e o Município de Caridade/CE, teve por objeto a construção de quadra poliesportiva escolar coberta, com vigência até 31/12/2015 e prazo para prestação de contas expirado em 12/11/2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Ari Paula Botelho e Maria Amanda Lopes Costa, em razão da omissão no dever de prestar contas e da não devolução do saldo de recursos federais repassados ao Município de Caridade/CE mediante o Termo de Compromisso 2161/2011, destinado à construção de quadra poliesportiva escolar coberta, com prazo de prestação de contas vencido em 12/11/2018. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. excluir da relação processual Francisco Junior Lopes Tavares e Maria Simone Fernandes Tavares; 9.2. considerar revel o responsável Ari Paula Botelho, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela responsável Maria Amanda Lopes Costa; 9.4. julgar irregulares as contas de Ari Paula Botelho , condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 5/4/2012 103.726,03 Débito 3/10/2012 153.000,00 Débito 14/5/2021 780,81 Crédito 9.5. aplicar a Ari Paula Botelho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.6. julgar irregulares as contas da responsável Maria Amanda Lopes Costa aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, Inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.7.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.8. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, para as providências que entender cabíveis.